Tribunal: TJBA
Processo: 8004022-98.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004022-98.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO registrado(a) civilmente como CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, RAMON PESTANA BASTOS, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, CATUCHA OLIVEIRA PACHECO registrado(a) civilmente como CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, RAMON PESTANA BASTOS

FOB3

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MORA. PAGAMENTO PRÉVIO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. VENDA DO BEM APÓS ORDEM DE DEVOLUÇÃO. PERDAS E DANOS.

I. Caso em exame:
Ação de busca e apreensão movida por instituição financeira fundamentada em parcelas já quitadas pela consumidora. Sentença de extinção por falta de pressuposto processual. Veículo alienado pelo Banco a terceiros após ciência de decisão liminar em agravo que determinava a restituição. Recursos de ambas as partes.

II. Questão em discussão:
As questões consistem em definir: a) a validade da constituição em mora quando as parcelas notificadas estão pagas; b) a aplicabilidade da multa de 50% do valor financiado em sentença terminativa; e c) o cabimento de perdas e danos pela venda irregular do bem após ordem judicial de devolução.

III. Razões de decidir:
A comprovação da mora é indispensável para a busca e apreensão (Súmula 72 STJ). O pagamento das prestações indicadas na notificação extrajudicial antes do ajuizamento aniquila o interesse processual. A multa do art. 3º, § 6º, do DL 911/69 exige sentença de improcedência, sendo incabível em extinção sem mérito. Todavia, a alienação do veículo após ordem judicial de restituição impõe a conversão em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do Banco desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido. Tese: "1. A quitação das parcelas objeto da notificação extrajudicial antes da propositura da ação descaracteriza a mora e enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A venda de veículo apreendido em descumprimento a ordem judicial de devolução autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, devendo o ressarcimento observar o valor da Tabela FIPE à época da apreensão indevida."

Referências: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.933.739/RS; TJBA, Agravo de Instrumento 8046817-68.2023.8.05.0000; Decreto-Lei 911/69, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004022-98.2024.8.05.0004
, em que figuram como Apelantes e Apelados
MARLENE DE JESUS
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
ACORDÃO
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Ré, nos termos do voto do Relator.

Salvador,(BA), 20 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR